Tribunal: CARF
Processo: 11516.006082/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2004, 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
Os valores creditados em conta corrente, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações, evidenciam omissão de receita.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
Cabe arbitramento de lucro quando a empresa contribuinte não apresenta livros fiscais confiáveis..
CSLL TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade verificada no lançamento de IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito, aplica-se o mesmo entendimento à CSLL.
Recurso Voluntário parcialmente procedente

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006082/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.761 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
BOAVENTURA AUTOMOVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004, 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
Os valores creditados em conta corrente, em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações, evidenciam
omissão de receita.”
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
Cabe arbitramento de lucro quando a empresa contribuinte não apresenta livros
fiscais confiáveis..
CSLL TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade verificada no lançamento de
IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito, aplica-
se o mesmo entendimento à CSLL.
Recurso Voluntário parcialmente procedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas, e; (ii) no mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reduzir a multa de ofício para 75%, vencidos a Conselheira Giovana Pereira de
Paiva Leite e o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior que votaram por lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006082/2008-78
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.761 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006082/2008-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogerio Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente(s) a Conselheira Bianca
Felicia Rothschild, o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Relatório

Por meio dos Autos de Infração, às folhas 140 a 195, são exigidas da contribuinte acima
identificada as importâncias relacionadas na tabela abaixo, acrescidas de juros de mora e multa
de oficio de 150%:

TRIBUTO

VALOR (R$) ,
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ

204.232,37
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL

61.686,43
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
63.467,17
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS

13.751,19

Essas exigências referem-se aos anos-calendário de 2004 e 2005.

Acerca das irregularidades apuradas, destacam-se os seguintes trechos do "Termo de
Verificação Fiscal" (f. 140 a 155):

3. DAS IRREGULARIDADES VERIFICADAS

3.1— Da escrituração imprestável

A fiscalizada manteve, no período fiscalizado, 5 (cinco) contas correntes em 4 (quatro)
instituições financeiras diferentes. Conforme cópias do Livro Diário às fls. 052 a 128 do
ANEXO I, NÃO PROCEDEU À ESCRITURAÇÃO DE UMA TRANSAÇÃO SEQUER, EM TODO
O PERÍODO, EM SUA CONTABILIDADE.
[...]
Mesmo optante pela tributação do Lucro Presumido, a escrituração apresentada é imprestável
para obtenção do mesmo, sujeitando-se a contribuinte ao ARBITRAMENTO do seu lucro,
conforme previsão do art. 530, inciso II, combinado com o art. 527, do Regulamento do Imposto
de Renda (Decreto 3000/99).

3.2 — Da omissão de receitas — Movimentação de receitas não contabilizadas/escrituradas

Intimada a justificar os créditos de R$ 1.188.299, 45 (2004) e R$ 1.472.924,19 (2005),
detalhamos de forma individualizada no Demonstrativo de Movimentação Financeira às fls. 065
a 081, bem como comprovar a origem destes recursos nas contas correntes, a fiscalizada não
apresentou argumentos ou documentos que justificassem a não escrituração/contabilização dos
citados
valores.
[..]
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.761 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006082/2008-78

Desta forma fica caracterizada a omissão de receitas prevista no art. 287 do RIR199, sendo, os
valores creditados ou depositados nas contas bancárias, adicionados à base de cálculo do lucro
arbitrado como determina o art. 537 do mesmo regulamento.

4. DA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÃRIO
[...]
Sendo inevitável o ARBITRAMENTO do lucro da empresa, o mesmo recai sobre as receitas
conhecidas e também as omitidas. Esta fiscalização considerou como conhecidas aquelas
constantes na DIPJ (declaradas), as registradas nos livros fiscais que excedem os valores
declarados em DIPJ (escrituradas e não declaradas) e, também, como Omissão de Receitas, a
movimentação financeira não escriturada e sem comprovação de origem (depósitos bancários
de origem não comprovada).

[...]
A atividade da contribuinte é "comércio varejista de veículos automotores usados e
intermediação na venda de veículos automotores usados". Para este tipo de atividade o art. 5°
da Lei 9.716198 e a IN SRF n° 152198 determinam que as Bases de Cálculo do IRPJ, CSLL,
COFINS, e PIS, constituem-se da diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição
dos veículos usados.

Equiparada à consignação por comissão, a tributação dessa atividade sujeita-se ao percentual
de 32% (trinta e dois por cento), previsto no § 1 ° do art. 2° da IN SRF n° 152198, para fins de
determinação das bases de cálculo do lucro presumido. Esse percentual é acrescido de 20%
(vinte por cento) para fins de apuração do Lucro Arbitrado.

Destacamos, por oportuno, que o contribuinte foi regularmente intimado a comprovar a origem
dos recursos creditados nas contas bancárias, que indicam a receita, bem como os veículos
vendidos que correspondem às receitas e os respectivos custos de aquisição. Os custos de
aquisição de veículos poderiam ser facilmente comprovados por notas fiscais de entrada, por
Certificados de Registro de veículos ou, minimamente, algum instrumento de controle idôneo
que
indicasse as datas e valores de entrada e saídas dos veículos comercializados.

Todavia, o contribuinte não apresentou qualquer comprovação de custo que pudesse ser
considerada na apuração de oficio.

Também cumpre ressaltar que as comissões referidas na resposta do contribuinte e nas DIRFs
são tributadas com o mesmo percentual de 32%.

[...]

5. DA MULTA QUALIFICADA
Por tratar-se de empresa com movimentação financeira exageradamente superior as Receitas
Declaradas e que não procedeu à escrituração desta movimentação em sua contabilidade ou
Livro Caixa, fica claro o evidente intuito defraude, como definido no art. 72 da Lei n'4.502, de
30 de novembro de 1964.

Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.761 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006082/2008-78

Desta forma, a multa sobre os créditos tributários lançados por esta fiscalização, relacionados a
todas as infrações lançadas (inclusive as Receitas Declaradas), será qualificada conforme
impõe o art. 44, inciso II, da Lei 9430196, à alíquota de 150% (cento e cinquenta por cento).

6 DA REPRESENTA ÇA 0 FISCAL PARA FINS PENAIS
[...]
com base nos termos da legislação acima referida, fica a contribuinte cientificada que será
efetuada pelos mesmos autores desse procedimento fiscal, Representação Fiscal Para Fins
Penais perante o Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC, em
conformidade com o que determina a Portaria SRFB n° 665, de 24 de abril de 2008. esta
representação será
protocolizada nesta DRFB sob n°11516.00608312008-12.

Inconformada, a autuada apresentou a impugnação de Fls. 201 a 220, na qual apresenta,
em síntese, os seguintes argumentos:

Da preliminar de nulidade do lançamento.

- Na fiscalização cujo resultado a empresa está a impugnar, o que se viu não representou em
momento algum a procura da verdade material, pois se isto tivesse sido feito o resultado não teria
sido o lançamento de valor tão expressivo;

- Para se ter uma ideia, um carro com valor comercial de R$ 20.000,00 que hoje para a
comercialização produz uma margem bruta de lucro de R$ 1.000,00 acaba gerando entre a
compra e a venda, não raro um ou mais depósitos bancários com o mesmo dinheiro. Num mês,
com a negociação, por exemplo, de 5 (cinco) carros, facilmente chegar-se-á a uma
movimentação bancária de R$ 100.000,00. Tal movimentação bancária geraria somente
R$5.000,00 de lucro bruto;

- A movimentação bancária bruta apurada pela fiscalização no ano-calendário de 2004 no valor
de R$ 1.188.299,45 e em 2005 de R$ 1.472.924,19 não está distante do exemplo acima. Bastava
que os Auditores Fiscais fizessem uma rápida pesquisa em outras empresas do ramo, ou então
verificassem no banco de dados da própria Receita Federal para perceberem que estavam a
cometer um desvario de natureza fiscal, que vai muito além de confisco;

- Deste modo, ao proceder à desclassificação da escrita contábil com o consequente arbitramento
do lucro, a fiscalização deixou de observar o princípio constitucional da verdade material;

- Não bastassem os atos administrativos eivados de discricionariedade, logo ilegais diante do
devido processo legal, ainda a fiscalização indicou como fundamentação das multas agravadas
de 150% o inciso "II" do art. 44, da Lei n° 9.430/96, quando deveriam ter, se certos estivessem
ao aplicar tal penalidade, citado o inciso "I" do mesmo artigo.

Do mérito

.
.. - Em momento algum o RIR/99 remete a atividade econômica de "comércio a varejo de
automóveis, camionetas e utilitários usados" para outro percentual que não o de 8% (oito por
cento). Este percentual de 8% já era utilizado pela pessoa jurídica impugnante na apuração pelo
Lucro Presumido;
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.761 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006082/2008-78

- Para o caso de arbitramento já há a penalidade prevista de acréscimo de 20% sobre o percentual
de 8% que o transforma no percentual majorado de 9,60%, e não no percentual de 38,40% como
quer aplicar a fiscalização ao citar como fundamentação legal o art. 519 do RIR/99 que diz:

Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita
bruta a definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§12 Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei
n° 9.249, de 1995, art. 15, §I 9:
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
[...]
b) intermediação de negócios;
[...]

- A existência do percentual de 38,40% está previsto para os verdadeiros casos de
“intermediação de negócios” e não para os casos caracterizadamente de "comércio”, como é o
caso da impugnante;

- Em relação à aplicação de multa agravada, a impugnante não pode concordar de forma alguma,
por não aceitar o fato que tenha cometido o crime de sonegação fiscal previsto na Lei n°
4.502/64;

- A acusação de fraude implica a demonstração da intencionalidade de se cometer o ilícito, o que
não ocorreu neste processo;

- A jurisprudência administrativa sobre o assunto é mansa e pacífica em favor da impugnante.
Transcreve-se algumas ementas:

MULTA DE OFÍCIO — QUALIFICAÇÃO — A falta de declaração ou a
prestação de declaração inexata, por si sós, não autorizam a qualificação da
multa de oficio, que somente se justifica quando presente o evidente intuito de
fraude, caracterizado pelo dolo especifico, resultante da ação ou omissão
delituosa, descrito na Lei n'4.502164 (Ac. 103-23.432, em 1710412008)
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO — Descabe o agravamento da
multa de oficio quando a ausência da apresentação dos livros e documentos
não traz prejuízo ao fisco para a quantificação da matéria tributável (Ac. 101-
96.705, em 18/04/2008).

A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação, exonerando o montante de R$
44.200,23 de IRPJ e R$ 836,06 de CSLL, e elaborou a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.761 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006082/2008-78

intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
RECEITA
DE
VENDA
DE
MERCADORIAS. COEFICIENTE APLICÁVEL.
A pessoa jurídica que exerça atividades de compra e venda de veículos usados
e não submeta, por opção, suas atividades à tributação como operações de
consignação, fica sujeita às regras aplicáveis aos demais contribuintes, de
forma que o lucro arbitrado deve ser obtido mediante a
aplicação do percentual de 9,6% sobre as receitas de venda de mercadorias
(atividades em geral), e não do percentual de 38,4% aplicável nas hipóteses em
que a base de cálculo é obtida pela diferença entre o preço de alienação e o
custo de aquisição de cada veículo.
RECEITA OMITIDA. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO DO LUCRO.
ATIVIDADES DIVERSIFICADAS.
Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto. No caso de pessoa jurídica com
atividades diversificadas tributadas com base no lucro presumido, não sendo
possível a identificação da atividade a que se refere a receita
omitida, esta será adicionada àquela que corresponder o percentual mais
elevado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa aplicável é aquela prevista ao tempo da infração.
MULTA
DE
OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO
POR
FRAUDE.
APLICABILIDADE.
É aplicável a multa de oficio qualificada de 150%, naqueles casos em que, no
procedimento de oficio, constatado resta que à conduta do contribuinte esteve
associado o intuito de fraude.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Sempre que o fato se enquadrar ao mesmo tempo na hipótese de incidência de
mais de um tributo ou contribuição, as conclusões quanto a ele aplicar-se-ão
igualmente no julgamento de todas as exações.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, sendo importante ressaltar que:

a) Preliminarmente que o auto de infração deve ser anulado pois as cobranças foram
exageradas e podem ser facilmente comprovadas se os auditores fiscais elaborassem
uma pesquisa rápida em outras lojas do ramo;

Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.761 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006082/2008-78

b) Informa que a movimentação financeira não escriturada e sem comprovação de
origem está relacionada à venda de carros consignados onde na realidade a loja fica
com uma pequena comissão e as financeiras e os compradores depositam o valor total
da venda na conta corrente da loja.

c) Recorrente não concorda com a alíquota de 38,40% sobre os depósitos não
comprovados, mas aceita a alíquota de 9,60%, pois o percentual de 38,40%
corresponde a intermediação de negócios e não para casos de comércio.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

A fiscalização decidiu por autuar a Recorrente calculando o IRPJ e a CSLL pelo
lucro arbitrado pois a contabilidade do contribuinte foi considerada como imprestável pela
fiscalização para a determinação do lucro presumido, em virtude de erros e falhas relacionadas a
depósitos bancários não contabilizados, fundamentando sua decisão no Art. 530, inciso III, do
RIR/99.

Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
Por sua vez, para calcular o IRPJ cobrado no auto de infração a fiscalização aplicou o
percentual de 38,40% sobre o total das receitas, as contabilizadas e as não contabilizadas.
Fundamentou sua decisão no artigo 532 e 519 do RIR/99.

Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art.
394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a
aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de
vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27,
inciso I).
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.761 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006082/2008-78

Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta
a definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei
no 9.249, de 1995, art. 15, § 1o):
I - um inteiro e seis décimos por cento, para atividade de revenda, para
consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás
natural;
II - dezesseis por cento para a atividade de prestação de serviço de transporte,
exceto o de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza.

A DRJ exonerou parte da exigência de IRPJ e de CSLL, pois considerou que
sobre as receitas contabilizadas o percentual correto não seria o 38,40% (IRPJ) e 32% (CSLL),
mas o de 9,60% (IRPJ) e 12% (CSLL), pois a fiscalização não desconsiderou a natureza das
receitas contabilizadas.

Após este breve resumo, segue a análise dos argumentos apresentados pela
Recorrente no Recurso Voluntário.

Em preliminar alega a Recorrente que o auto de infração é nulo, pois as cobranças
foram exageradas e que poderiam ser facilmente comprovadas se os auditores fiscais
elaborassem uma pesquisa rápida em outras lojas do ramo.

O artigo 59 do Decreto no 70235/72 traz as situações em que o auto de infração
deve ser anulado:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos decisões proferido por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.

No presente caso o auto de infração foi lavrado por pessoa competente e foi dado
direito de defesa para a Recorrente, protocolou sua Impugnação e seu Recurso Voluntário.
Assim, foi dado direito de defesa e tempo hábil para se comprovar suas alegações.

Diante disso não merece prosperar este argumento da Recorrente.

Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.761 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006082/2008-78

Com relação à omissão de receita, em resumo a base autuada foram o artigo 42 da
Lei no 9430/96 dispõe que será considerado omissão de receita os valores creditados em com de
depósito que não foi comprovada.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados
individualizadamente,
observado
que
não
serão
considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;

A validade desta presunção, inclusive, é pacífica na jurisprudência deste Conselho
, como se infere da Súmula CARF no 26(A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 d
ispensado Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada).

Ademais, no caso concreto a Recorrente não comprovou com documentação hábil
e idônea a origem dos recursos depositados. Nesse sentido segue o Acórdão do PA no
18088.000031/2006-15:
“DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
Os valores creditados em conta corrente, em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações,
evidenciam omissão de receita.”

A Recorrente em sua defesa que a movimentação financeira não escriturada e sem
comprovação de origem está relacionada à venda de carros consignados onde na realidade a loja
fica com uma pequena comissão, sendo que as financeiras e os compradores depositam o valor
total da venda na conta corrente da loja. Ademais, aceitaria a Recorrente a pagar o IRPJ com
alíquota de 9,60% sobre os depósitos não comprovados, mas aceita a alíquota de 9,60%, pois o
percentual de 38,40% corresponde a intermediação de negócios e não para casos de comércio.

Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.761 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006082/2008-78

Tal fato se devidamente contabilizado e comprovado poderia fundamentar a
redução do valor cobrado neste processo, contudo a Recorrente não trouxe qualquer documento
aos autos que comprove sua alegação.

Assim não merece subsistir este pleito da empresa contribuinte.

Por sua vez, também não merece prosperar o pedido de diligência/perícia
solicitado pela Recorrente, já que como já foi comprovado, a contabilidade da empresa não é
confiável, assim o trabalho da perícia/diligência seria reconstituir a contabilidade da empresa.
Tal trabalho não é razoável, já que é obrigação da empresa manter seus livros contábeis com
lançamentos corretos, o que não aconteceu neste.

Dessa forma também não deve subsistir o pedido de diligência.

Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas, e; (ii) no mérito, por
maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício
para 75%.

(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres

Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital